Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-15.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800262-15.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: TOME DE SOUZA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, mantendo a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

2. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria facial, requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a restituição simples, compensação de valores, alteração do termo inicial dos juros e afastamento ou redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegada comprovação da contratação eletrônica e da suposta disponibilização do numerário, bem como quanto à repetição do indébito, aos danos morais e ao termo inicial dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à reiteração das razões já apreciadas, hipótese que autoriza a manutenção do decisum, conforme interpretação do art. 1.021, §3º, do CPC pelo STJ.

5. Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-se a inversão do ônus da prova e competindo ao banco comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

6. A mera juntada de contrato eletrônico desacompanhado de elementos técnicos idôneos não comprova a manifestação válida de vontade, permanecendo caracterizada a falha na prestação do serviço.

7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

8. A restituição em dobro é devida para descontos realizados após 30/03/2021, nos termos da modulação fixada no EAREsp 600663/RS, sendo inaplicável a compensação por ausência de prova idônea da efetiva entrega do numerário.

9. O dano moral é presumido diante de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor, inclusive quanto à validade de meios eletrônicos utilizados. 2. A ausência de prova robusta da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do banco, com repetição do indébito em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CPC/2015, art. 1.021, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600663/RS; Súmulas 54, 297, 362 e 479 do STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800262-15.2025.8.14.0085

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S/A

AGRAVADO: TOMÉ DE SOUZA LAMEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 30087845

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO AGIBANK S/A
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 30087845
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
TOMÉ DE SOUZA LAMEIRA RELATORA
em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo agravado em face do banco agravante.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida
(ID 30087845)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, com fundamento na ausência de prova da contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 4.990,04. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, reconheceu a inexistência do vínculo contratual e determinou devolução em dobro dos valores debitados. A parte apelante requereu a validade da contratação, afastamento ou redução do valor dos danos morais e reconhecimento da compensação de valores supostamente depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e fixar seu valor; e (iv) determinar se é possível a compensação dos valores supostamente disponibilizados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quanto à validade do contrato eletrônico, ao deixar de apresentar elementos robustos, como geolocalização, gravação de voz ou assinatura biométrica validada, capazes de demonstrar a regularidade da contratação.

Em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, recai sobre o banco o dever de provar a autenticidade do contrato bancário quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

O banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito das suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, não sendo afastada sua responsabilidade por suposta ação de terceiros.

A repetição em dobro dos valores descontados é devida, considerando que todos os descontos ocorreram após 30/03/2021, conforme modulação fixada no julgamento do EAREsp 600663/RS pelo STJ.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida retenção de valores de caráter alimentar, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência reiterada.

A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 5.000,00, deve ser reduzida para R$ 3.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes em casos análogos.

A compensação dos valores supostamente depositados na conta do consumidor é incabível diante da ausência de comprovação documental idônea da efetiva entrega da quantia pela instituição financeira, sendo insuficientes prints unilaterais ou documentos internos sem autenticação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para diminuir dano moral.

Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidor e instituições financeiras, com inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência do autor. Cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação de empréstimo, sobretudo quando impugnada a autenticidade do contrato por alegação de fraude. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida para descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação firmada no EAREsp 600663/RS. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário enseja indenização por danos morais, presumidos pela privação de verba alimentar. A ausência de prova idônea da entrega do valor contratado impede a compensação de eventuais quantias depositadas pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; Súmulas 297 e 479 do STJ; TJ-SP, Apelação Cível 1007767-95.2021.8.26.0597, j. 02.09.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022”.

Inconformado, BANCO AGIBANK S.A interpôs o agravo interno de
ID 30721702
sustentando, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo consignado, formalizada por meio eletrônico mediante biometria facial, com envio de documentos e validações digitais, aduzindo inexistirem vícios de consentimento e sendo incontroverso o crédito do numerário na conta do beneficiário, o que demonstraria ciência e voluntariedade. Defende, assim, a improcedência integral da demanda; subsidiariamente, a restituição, se devida, apenas na forma simples, com compensação de valores; impugna a incidência de juros desde cada desconto, postulando termo inicial na citação; e requer o afastamento, ou ao menos a redução, dos danos morais, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 31776293)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, à existência de vício de consentimento por parte do autor e às consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente quanto à repetição do indébito, à indenização por danos morais e à imputação de litigância de má-fé.

Passo a análise dos fundamentos recursais.

I. DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Na exordial o autor/agravado alegou que a contratação vinculada ao seu benefício previdenciário foi eivada de vício, tendo sido realizada mediante fraude perpetrada pela instituição financeira recorrida.

Argumentou que jamais anuiu à referida contratação, inexistindo, por conseguinte, relação jurídica válida a amparar os descontos mensais que lhe vêm sendo imputados.

Da análise detida dos autos revela que o autor/apelado ao instruir sua petição inicial, acostou documentação suficiente a indicar a vinculação do
contrato de nº 1525166840 no valor de R$ 4.990,04 ao seu benefício do INSS (ID. 29728213, p.03).

Embora o banco agravante afirme que o ajuste foi formalizado regularmente, não logrou êxito em produzir prova robusta e inequívoca da higidez da relação contratual, limitando-se a apresentar cópia do suposto contrato eletrônico sem qualquer lastro adicional que atestasse a veracidade dos dados biométricos
(ID 29726062)
.

Destaque-se que a mera juntada de “biometria” ou de suposto contrato eletrônico, desacompanhada de perícia ou de elementos técnicos idôneos (p.ex., logs, IP, geolocalização, trilha de auditoria e prova do elemento volitivo), não comprova, por si, a contratação, pois tais dados podem ter sido captados e utilizados sem consentimento do consumidor, inclusive para finalidade diversa, não se prestando, isoladamente, a demonstrar manifestação válida de vontade.

À luz da relação de consumo estabelecida entre as partes, impõe-se a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora hipossuficiente, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, cabia à instituição financeira demonstrar cabalmente a autenticidade da contratação eletrônica, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste ponto, é oportuno destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo o qual, havendo impugnação específica do consumidor quanto à autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o dever de comprovar a veracidade do instrumento apresentado.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. In verbis:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco agravante.

II. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do apelado, entendo que a devolução deve ser realizada de forma simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos valores descontados após essa data, conforme será exposto a seguir.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não é necessária a demonstração de má-fé para que haja repetição do indébito nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Ocorre que, ao julgar os Embargos de Divergência no EAREsp 600663/RS, a Corte decidiu modular os efeitos da tese, de modo que a devolução em dobro somente seria exigível para os descontos realizados a partir da data de publicação do acórdão paradigma, qual seja, 30/03/2021. Transcreve-se o excerto relevante da decisão:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS: Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." (STJ - EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe 30/03/2021)

Assim, aplicando-se a modulação de efeitos estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, verifica-se que o contrato nº 1525166840, no valor de R$ 4.990,04, passou a gerar descontos no benefício previdenciário do autor a partir de 28/02/2025, no montante de R$ 120,80 mensais. Considerando que todos os descontos impugnados ocorreram em momento posterior a 30/03/2021, data fixada pelo STJ como marco temporal para
incidência da restituição em dobro nos casos de cobrança indevida em relações de consumo, impõe-se a
repetição do indébito em dobro
de todos os valores indevidamente descontados.

Outrossim, tratando-se de dano material decorrente de relação extracontratual, consistente na repetição do indébito, o montante devido deve ser atualizado na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com incidência de juros moratórios calculados nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, os quais são devidos desde a data do evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

III. DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
revela-se adequada e suficiente a manutenção da redução promovida na decisão monocrática agravada, que fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em substituição ao valor anteriormente arbitrado pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade. (TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange aos danos morais, corrigido de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

IV. DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/agravada, cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto mantendo a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026